Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718992-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISAEL FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante da sentença proferida na origem, a qual indeferiu a inicial após não recolhidas as custas processuais (ID 94917271), aguarde-se o prazo para apelação. Caso interposta, os recursos deverão ser associados para julgamento conjunto. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora